Tribunal: CARF
Processo: 16151.720077/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16151.720077/2015-09
RESOLUÇÃO
1402-001.914 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PATENTE PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relator
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 16-80.635,
pela 3a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“4. O processo em exame foi formalizado com o objetivo de examinar a
regularidade do pagamento parcial dos débitos objeto do processo n°
13805.013891/96-01, realizado com o benefício previsto no art. 17 da lei n° 9.779,
de 19/01/1999, alterado pela MP n° 1.858-6, de 29/06/1999.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.914 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720077/2015-09
2
5. Trata-se de débitos de IRPJ e CSLL relativos aos meses de maio, junho e julho de
1994, lançados de ofício e com exigibilidade suspensa, a fim de prevenir a
decadência, devido à dedução indevida de despesas de correção monetária
referentes à diferença entre o índice oficial e o IPC apurada no ano de 1989, feita
com base em liminar concedida pela Justiça Federal (fls. 60/61).
6. Ao apreciar a ação ordinária n° 94.0019765-9 (fls. 270/274 ) e a ação cautelar n°
94.0015131-4 (fls. 329/334), ajuizadas pela contribuinte, o juízo de primeiro grau
julgou-as parcialmente procedentes, assegurando-lhe o direito de aplicar o índice
de 42,72%, relativo a janeiro de 1989, na correção do balanço, e efetuar sua
dedução em maio de 1994, com o consequente reflexo no cálculo do imposto de
renda.
7. Desistindo do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na
ação principal, a interessada informou ao Judiciário haver recolhido em
30/07/1999, de acordo com os benefícios previstos na MP n° 1.858-6/99, a
parcela dos débitos lançados correspondente ao percentual de 16,29%, não
reconhecido pelo juízo monocrático (fl. 353).
8. Cópias dos DARF relativos a esses recolhimentos encontram-se nas fls. 354/359.
9. No que respeita à tramitação do processo n° 13805.013891/96-01, os recursos
apresentados pelo sujeito passivo foram apreciados por esta DRJ e pelo CARF,
conforme decisões reproduzidas nas fls. 406/423, 540/550 e 718/722, das quais
resultou o cancelamento integral das multas de ofício e a manutenção do
principal.
10. Diante do resultado do julgamento administrativo, a DERAT/SPO procedeu à
apuração do montante do crédito tributário objeto de desistência na aludida ação
judicial, elaborando com esse fim os demonstrativos anexos às fls. 753/757.
11. O despacho constante nas fls. 758/759 esclarece os critérios empregados nos
cálculos e apresenta uma tabela com a discriminação dos valores apurados.
12. Os valores objeto de desistência na ação judicial foram em seguida
transferidos para o presente processo, conforme Termo de Recepção de Crédito
Tributário juntado na fl. 766.
13. Finalmente, em relatório exarado nas fls. 760/764, a DERAT/SPO informa que,
ao examinar os pagamentos realizados em 30/07/1999, verificou serem Processo
16151.720077/2015-09 Acórdão n.o 16-77.604 DRJ/SPO Fls. 3 3 insuficientes em
face dos débitos, concluindo pela impossibilidade de reconhecer o direito ao
benefício previsto na lei n° 9.779/99.
14. Em despacho decisório proferido na fl. 765, fundado nesse relatório, o chefe
da DICAT da referida unidade indeferiu a anistia pretendida pela contribuinte,
esclarecendo que o gozo desse benefício está condicionado ao pagamento
integral do tributo devido.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.914 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720077/2015-09
3
15. Tomando ciência da decisão por via postal em 20/07/2015 (fl. 774),
apresentou a interessada em 12/08/2015 — tempestivamente portanto — a
manifestação de inconformidade anexa às fls. 776/790, na qual alega em síntese
que:
Da decadência
a) como a adesão à anistia da lei n° 9.779/99 se deu em 30/07/1999, com a
realização do pagamento, e a ciência do despacho decisório se verificou apenas
em 20/07/2015, mais de 15 anos depois, decaiu o direito de a Fazenda Pública
constituir o presente crédito tributário, conforme os arts. 173 e 150, § 4°, do CTN;
Da prescrição
b) segundo o art. 174 do CTN, a Fazenda Pública tem o prazo de 5 anos contados
de sua constituição definitiva para exigir o crédito tributário;
c) a constituição definitiva se deu com o pagamento, que, nos termos do inciso I, §
3°, do art. 17 da lei n° 9.779/99, importa em confissão irretratável da dívida;
d) assim, o direito de a Fazenda pública exigir judicialmente o débito se encontra
prescrito, pois a constituição definitiva do crédito tributário se deu em
30/07/1999 (data do pagamento) e a prescrição se consumou em 30/07/2004,
visto que não houve nenhuma causa de interrupção após a adesão à anistia;
Da impossibilidade de revisão do lançamento
e) houve indevida revisão do lançamento, com retificação do valor originalmente
exigido no processo n° 13805.013891/96-01, sem observância dos requisitos
previstos nos arts. 145 e 149 do CTN, o que torna tal procedimento arbitrário e
infundado;
Da nulidade
f) não bastassem os argumentos já expostos, que demonstram a ilegalidade da
presente autuação, ela também é nula, afrontando os princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório, visto que a fiscalização não demonstrou de
forma clara e precisa a disposição legal infringida pela requerente cuja violação
teria ensejado a penalidade aplicada, qual seja, a exclusão da anistia da lei n°
9.779/99;
g) o auto de infração, quando não possui descrição clara da infração cometida
dever ser declarado nulo, de modo que deve ser reformado o presente despacho
decisório;
Da homologação tácita do pagamento realizado
h) em que pese tenha pagado os débitos de IRPJ e CSLL, na fração proporcional à
diferença de 16,29%, em 1999, após 15 anos a RFB indeferiu seu direito ao
benefício da anistia Processo 16151.720077/2015-09 Acórdão n.o 16-77.604
DRJ/SPO Fls. 4 4 da lei n° 9.779/99, por entender que não houve o pagamento
integral dos tributos correspondentes;
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.914 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720077/2015-09
4
i) entretanto, decorrido esse lapso temporal sem qualquer manifestação oficial, é
indubitável a ocorrência de homologação tácita dos valores quitados nos termos
da referida lei, em respeito ao princípio da Segurança Jurídica;
Da insignificância dos valores não adimplidos
j) no tocante ao IRPJ, os valores supostamente tidos como inadimplidos,
apontados no despacho decisório (fl. 763), são insignificantes em face dos valores
pagos, de modo que essa suposta inadimplência jamais poderia ensejar a exclusão
da requerente da anistia prevista na lei n° 9.779/99;
k) quanto à CSLL, realizou os recolhimentos dos débitos postos na anistia em
consonância com a discussão travada nos autos do processo no 0020835-
33.1994.4.03.6100, em que discute a majoração da alíquota da referida
contribuição para as instituições financeiras no decorrer do ano de 1994;
Do desenquadramento da anistia
l) além disso, com o desenquadramento da anistia da lei n° 9.779/99, a
fiscalização cometeu um equívoco na apuração do suposto débito autuado, o que
majorou sem fundamento o valor da exigência fiscal, visto que o valor recolhido
no momento da adesão à anistia foi utilizado apenas para amortizar o débito
atualizado;
m) ainda que se considerasse devido o desequadramento, ele somente deveria
recair sobre a diferença entre os débitos apurados pela fiscalização e os apurados
e pagos pela empresa, diferença essa que, quanto ao IRPJ de 04/1994, por
exemplo, é de R$ 2.349,94 (fl. 763).
n) isso porque o art. 17 da lei n° 9.779/99, em seus §§ 6° e 7°, prevê a
possibilidade de pagamento parcial e o próprio despacho decisório reconhece a
possibilidade de adesão parcial (fl. 763), sem contar que a matéria discutida na
ação ordinária n° 0019765-78.1994.4.03.6100 é passível de segregação;
o) no entanto, a contrassenso, a fiscalização excluiu a requerente da anistia por
suposta insuficiência de recolhimento, desconsiderando os valores pagos por ela,
os quais mesmo que parcialmente eram suficientes, por exemplo, para quitar 99%
dos débitos de IRPJ incluídos na mencionada anistia, ofendendo o Princípio da
Proporcionalidade;
p) portanto, uma vez que a lei n° 9.779/99 prevê a possibilidade de pagamento
parcial do débito, reconhecido inclusive pela própria fiscalização, esta deve utilizar
os valores recolhidos pela empresa para quitar os débitos na proporção da
planilha apresentada no despacho decisório (fl. 763) e, caso entenda pelo
desenquadramento da anistia, este só deve atingir a grandeza da diferença
apurada, sob pena de violação ao Princípio da Proporcionalidade.
16. Encerrando o arrazoado, requer a imediata suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários autuados.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.914 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720077/2015-09
5
Por sua vez, 1a Turma da DRJ/ CTA julgou improcedente a impugnação
improcedente e o crédito tributário mantido, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/05/1994 a 31/07/1994 BENEFÍCIO FISCAL.
ANISTIA. LEI N° 9.779/99 O usufruto da anistia prevista no art. 17 da lei n°
9.779/99 está condicionado ao pagamento integral do crédito tributário devido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/05/1994 a 31/07/1994 BENEFÍCIO FISCAL. ANISTIA. LEI
N° 9.779/99 O usufruto da anistia prevista no art. 17 da lei n° 9.779/99 está
condicionado ao pagamento integral do crédito tributário devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo
os argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, em síntese que:
“II – DAS RAZÕES PARA REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
II.1 – Da Decadência do Direito da Fazenda Pública Revisar o Pagamento na Lei
no 9.779/99 e Lançar o Presente Débito(Da Homologação Tácita)
11. Conforme adiantado, o v. acórdão recorrido entendeu que “não há que falar
em decadência, visto que os pagamentos realizados pela contribuinte em
30/07/1999 se referem a débitos que já haviam sido lançados de ofício”.
12. Ainda, segundo o mesmo v. acórdão recorrido: “resta observar que a
legislação tributária não prevê nenhum outro prazo cujo decurso possa
caracterizar a homologação tácita dos pagamentos”.
13. Inicialmente, a RECORRENTE reitera que no ano de 1999, com a publicação da
Lei no 9.799/99, que concedeu anistia para recolhimento de tributos federais,
diante do cenário jurisprudencial à época referente à discussão sobre os expurgos
inflacionários - CMB-IPC/89 (plano verão), optou por recolher à vista os valores
relativos, tão somente, ao percentual de 16,29%.
14. Para tanto, a RECORRENTE realizou a quitação à vista dos débitos de CSLL e
IRPJ em aberto, na fração proporcional à diferença de 16,29%, e, em 30/07/1999,
desistiu parcialmente da discussão judicial travada nos autos da Ação Ordinária no
0019765-78.1994.4.03.6100, a qual, após o julgamento do leading case pelo STF,
lhe restou favorável na parte remanescente.
15. Com base nas premissas acima, em que pese a RECORRENTE tenha realizado o
pagamento do débito e desistido da discussão, a Fiscalização, somente após mais
de 15 (quinze) anos, indeferiu o seu direito ao benefício da mencionada anistia
efetivando a cobrança dos débitos, por entender que não houve o pagamento
integral dos tributos correspondentes.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.914 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720077/2015-09
6
16. Não obstante o equivocado entendimento do v. acórdão, a RECORRENTE não
questiona o lançamento originário dos débitos de IRPJ e CSLL decorrentes da
discussão judicial relacionada ao IPC/89, mas a decadência do direito fiscal em
revisar ou lançar débitos quitados em 1999 na anistia da Lei no 9.779/99 e cuja
discussão judicial já não mais interferia em face da desistência apresentada.
17. Isso porque, o pagamento foi realizado em 30/07/1999 e o pedido de
desistência em face de sua adesão à mencionada anistia foi apresentado em
27/09/1999, enquanto o Despacho Decisório foi recebido pela RECORRENTE
somente em 20/07/2015. Ora, tendo decorrido mais de 05 (cinco) anos do fato
gerador da anistia, ocorreu a homologação tácita do pagamento.
18. Sobre esse aspecto, prevê o art. 156, inc. V1 do CTN, que a decadência é
hipótese de extinção do crédito tributário, sendo que os arts. 1732 e 150, § 4o3 ,
ambos também do CTN, estabelecem que após o decurso do prazo de 5 (cinco)
anos decai o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário ou
homologar o lançamento realizado.
19. Destarte, tendo em vista que a adesão ocorreu em 30/07/1999, e que a
ciência do presente Despacho Decisório pela RECORRENTE se deu somente em
20/07/2015, ou seja, mais de 15 (quinze) anos depois, decaiu o direito de a
Fazenda Pública constituir o eventual crédito tributário decorrente do
pagamento realizado no ano de 1999.
20. Com efeito, não poderia agora a Fazenda Pública querer se socorrer do
lançamento originário para justificar a não homologação no prazo de parcela que
já era passível de lançamento em face da desistência e do pagamento por parte
da RECORRENTE.
21. Vale dizer que, ao perceber que deixou de lançar em momento oportuno,
tendo em vista que o próprio CARF nos autos do Processo Administrativo no
13805.013891/96-01 reconheceu que a anistia era matéria estranha à lide, a
fiscalização destacou os valores incluídos na anistia e autuou a RECORRENTE, por
meio de lançamento originário.
(...)
23. A RECORRENTE ressalta, dessa forma, que os valores objeto do presente
Processo Administrativo não estavam pendentes de decisão do CARF, e, tão
pouco, da discussão judicial, em razão da desistência apresentada em 1999, de
modo a não se justificar a morosidade da Fazenda Pública em constituir e cobrar o
presente crédito tributário.
24. Esclarece, ainda, que a contagem do prazo decadencial não se interrompe
nem se suspende. Ou seja, passados mais de 15 (quinze) anos sem sua
homologação, o crédito tributário objeto da presente cobrança foi
automaticamente extinto, consequentemente, NÃO pode mais ser objeto de
cobrança, conforme entendimento do CARF .
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.914 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720077/2015-09
7
25. Assim, decorrido esse lapso temporal sem qualquer manifestação oficial, resta
indubitável à RECORRENTE a ocorrência de homologação tácita dos valores
quitados nos termos da Lei no 9.779/99, em respeito ao Princípio da Segurança
Jurídica, em razão da decadência do direito da Fazenda em constituir o crédito no
prazo estabelecido nos dispositivos acima citados.
II.2 – Da Prescrição do Direito da Fazenda Pública Exigir Judicialmente o
Presente Débito
26. O v. acórdão recorrido afirmou que não teria ocorrido a prescrição do direito
da Fazenda Pública exigir judicialmente o débito incluído na anistia da Lei no
9.779/09, alegando que “a DERAT teve que aguardar o término da discussão
administrativa concernente aos lançamentos de ofício (...) para pronunciar-se a
respeito do direito da contribuinte ao benefício fiscal da anistia”, asseverando que
os cálculos poderiam ser afetados pela decisão final a ser proferida no PA no
13805.013891/96-01.
27. Todavia, referida alegação não deve ser sequer considerada, haja vista que,
como já esclarecido no tópico acima, o próprio CARF nos autos do Processo
Administrativo no 13805.013891/96-01 reconheceu que a anistia era matéria
estranha à lide.
28. Ademais, qualquer que fosse o resultado final do mencionado processo
administrativo, seu cálculo não iria impactar na apuração dos valores incluídos na
anistia, em razão de a RECORRENTE ter renunciado parcial e expressamente à
discussão travada naqueles autos. Ou seja, não havia qualquer tipo de discussão
ou lide sobre os valores de IRPJ e CSLL quitados no parcelamento, de modo que
desde 1999 a Fazenda Pública já poderia ter questionado os valores pagos na
anistia.
29. Além do mais, tal argumento se mostra bastante contraditório se comparado
com outro trecho do mesmo v. acórdão (fl. 06), no qual expressamente reconhece
que: “o objeto do presente processo é apenas e tão somente verificar se a
contribuinte tem o direito à anistia instituída pela lei no 9.779/99”.
30. Ou seja, a própria RECORRIDA admite que o presente processo visa a
homologação da anistia, o que é impossível se admitir após mais de 15 (quinze)
anos do seu pagamento!
31. A RECORRENTE destaca outro trecho do v. acórdão recorrido (fl. 07) que
fulmina de vez a alegada necessidade de se aguardar a decisão final do Processo
Administrativo no 13805.013891/96-01, a saber:
“(...) Embora no caso em exame a recorrente se tenha valido do disposto no
parágrafo 6o, propondo-se recolher apenas a parcela dos débitos lançados
correspondente ao percentual de 16,29% da correção monetária de 1989,
não reconhecido pelo juízo monocrático, os cálculos realizados pela
autoridade tributária, resumidos na tabela da fl.763, demonstram que os
pagamentos realizados são inferiores ao que seria devido de acordo com
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.914 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720077/2015-09
8
este percentual. Ou seja, a contribuinte não recolheu integralmente o
montante do crédito tributário objeto de desistência na ação judicial.
32. Assim, resta mais do que evidente que a Fiscalização possuía desde 1999 as
informações necessárias para realizar o cálculo e homologar ou não o pagamento
feito na anistia foi realizado de forma correta.
33. Dessa forma, considerando que desde 1999 a Fiscalização tinha conhecimento
(fato reconhecido pelo v. acórdão recorrido)(i) do percentual incluído na anistia
(16,29% da correção monetária de 1989)para pagamento a título de IRPJ e CSLL;
(ii) dos valores pagos; (iii) de que houve a desistência parcial expressa da
discussão (referente ao índice de 16,29%), na absurda hipótese de não se admitir
a decadência, no mínimo, deve-se reconhecer que os valores lançados foram
atingidos pela prescrição.
34. Isso porque, não se sustenta a alegação de que a Fazenda Pública deveria
aguardar o final do Processo Administrativo no 13805.013891/96-01 para
homologar a anistia, não tendo este suspendido o prazo prescricional.
35. Com efeito, o art. 1745 do CTN estabelece que a Fazenda Pública tenha o
prazo de 5 (cinco) anos contados da sua constituição definitiva para exigir o
crédito tributário, o qual, no presente caso, não foi observado.
36. Isso significa dizer, que a Fazenda Pública tem o prazo de 5 (cinco) anos para
cobrar judicialmente, contado da constituição definitiva do crédito, isto é, da data
em que não mais se admita discussão administrativa, o que, no presente caso,
ocorreu pela desistência, pagamento e confissão irretratável da dívida pela
RECORRENTE, nos termos inc. I, § 3o, art. 17, da Lei 9.779/99, a saber:
“§ 3 o pagamento referido neste artigo:
I - importa em confissão irretratável da dívida;” (g.n.)
37. Adotando tal premissa, uma vez que a RECORRENTE supostamente não teria
recolhido o valor integral do débito, o prazo prescricional reiniciou-se na mesma
da data em que, tendo desistido da discussão, realizou o pagamento dos DARFs
relativos aos créditos tributários referentes à parcela objeto da desistência.
38. Isso ocorreu em 30/07/1999, data em que a RECORRENTE efetuou o
recolhimento dos DARFs referentes aos débitos quitados nos moldes da anistia da
Lei no 9.779/99.
39. Logo, a Fazenda Pública tinha até 30/07/2004 para efetuar a cobrança da
referida dívida, o que não foi feito. Além do mais, não se pode alegar, no presente
caso, a existência de eventual causa de interrupção da prescrição após a adesão à
anistia, pela não subsunção do fato concreto as demais hipóteses previstas no art.
174 do CTN.
40. A RECORRENTE reforça a informação trazida em sua Impugnação de que em
nenhum tempo teve efeito suspensivo nos autos da Ação Ordinária no 0019765-
78.1994.4.03.6100, que impedisse a Fazenda Pública de exigir, em momento
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.914 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720077/2015-09
9
oportuno, os valores referentes à discussão lá travada, relativos à parcela incluída
na anistia.
41. Portanto, o direito de a Fazenda Pública exigir judicialmente o débito objeto
da desistência e da anistia encontra-se também prescrito (nos termos do art. 156,
inc. V e art. 174, ambos do CTN), pois a data da constituição definitiva do crédito
tributário se deu em 30/07/1999, e a data que se consumou a prescrição ocorreu
em 30/07/2004, devendo o v. acórdão recorrido ser totalmente reformado por
esse Colendo CARF.
II.3 – Da Impossibilidade de Revisão do Lançamento
42. Sobre a alegação de que houve a indevida revisão do lançamento realizado no
Processo Administrativo no 13805.013891/96-01, a 6a Turma da DRJ/SPO
entendeu que se trata de argumento infundado, posto que, segundo trecho do
v. acórdão, “o objeto do presente processo é apenas e tão somente verificar se a
contribuinte tem o direito à anistia instituída pela lei no 9.779/99”.
43. Não obstante, referido entendimento não deve prevalecer, pois, caso não seja
reconhecida a extinção do crédito ora exigido pela decadência ou pela prescrição,
tem-se que a Fazenda Pública, no mínimo, por vias tortas, pretende revisar
lançamento cujo prazo também já transcorreu.
44. Das duas uma: ou se admite, como já fez esse Colendo CARF e a própria
RECORRIDA que são débitos distintos, que não se confundem (aquele objeto da
anistia e da desistência em 1999, daquele remanescente na Ação Ordinária), ou
que se trata do mesmo débito, objeto do Processo Administrativo no
13805.013891/96-01.
45. Ad argumentandum, admitindo-se a 2a hipótese, a postura adotada pela
Fazenda Pública acabou alterando a exigência originária, ou seja, o lançamento foi
modificado, visto que o valor exigido na presente autuação é totalmente diverso
do objeto de autuação no Processo Administrativo no 13805.013891/96-01.
46. Assim, caso prevaleça o argumento de que não houve a decadência ou a
prescrição do crédito tributário, não há dúvidas que a Fiscalização indevidamente
retificou o valor exigido no lançamento fiscal originário, sem a observância dos
pressupostos previstos na norma tributária.
47. Ressalta-se que o lançamento regularmente notificado somente pode ser
alterado, se preenchido os requisitos previstos no art. 1456 , combinado com os
casos previstos no art. 149 , ambos do CTN.
48. Como se vê, a Fiscalização não preencheu nenhum dos requisitos a ensejar a
alteração do lançamento, tendo procedido à revisão do lançamento de forma
totalmente arbitrária e infundada, em total ofensa ao preceito normativo, fato
esse desconsiderado no julgamento de 1a Instância Administrativa.
49. A RECORRENTE reitera que o parágrafo único do art. 149 é claro ao
determinar que a revisão de lançamento somente possa ser iniciada se não
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.914 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720077/2015-09
10
houver sido extinto o direito da Fazenda Pública, o que não é o caso dos autos.
Afinal, como demonstrado, o direito de exigir o débito encontra-se atingido pelas
hipóteses de extinção do crédito tributário previstas no art. 156, inc. V, do CTN
(prescrição ou decadência).
50. Portanto, transferir suposto saldo remanescente de débito para outro
processo, utilizando-se da notificação de lançamento originária, implica em ofensa
a legislação tributária, já que não foram observados os procedimentos
determinados nos arts. 145 e 149 do CTN, devendo ser reformado o v. acórdão
recorrido por mais esse motivo.
II.4 - Da Nulidade da Cobrança (Imputação Legal – Falta de Demonstração do
Critério Adotado)
51. O v. acórdão recorrido entendeu, nos termos do art. 12 do Decreto no
7.574/11, que “os despachos e as decisões administrativas somente serão nulos se
lavrados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa”.
52. Concluiu, sobre esse ponto, que “o despacho decisório em apreço, além de
lavrado por autoridade competente, está devidamente motivado, apresentando
os fundamentos de fato e de direito que a levaram a negar o direito ao benefício
fiscal previsto no art. 17 da lei no 9.779/99”.
53. Por fim, alegou que “tal fato permitiu à interessada – ao contrário do que
alega – exercer plenamente o direito ao contraditório e à ampla defesa”.
54. Em que pese as alegações que embasaram o v. acórdão recorrido, referido
entendimento não pode prosperar tendo em vista que é incompreensível o
critério da imputação dos pagamentos realizados utilizada pela Fiscalização.
55. Nesse sentido, caso a autuação não preencha os requisitos de ordem formal,
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/728 , que asseguram ao contribuinte,
expressamente, o direito à Ampla Defesa, ela se encontrará eivada de nulidades.
56. No presente caso, não houve clareza/precisão no que se refere à imputação
legal utilizada pela cobrança, afrontando claramente os Princípios Constitucionais
da Ampla Defesa e do Contraditório, previstos no art. 5o, inc. LV da CF/889 .
57. Não obstante o v. acórdão recorrido tenha entendido em sentido contrário, é
fato que a Fiscalização não trouxe elementos que demonstrasse de forma clara e
precisa a disposição legal infringida pela RECORRENTE, de modo a ensejar a
penalidade que lhe foi aplicada, qual seja: exclusão da anistia da Lei no 9.779/99.
58. Assim, não restam dúvidas de que a cobrança quando não possui descrição
clara da infração cometida dever ser declarada nula, por não cumprir os requisitos
legais e ferir aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, conforme,
inclusive, é o entendimento do CARF .
59. Portanto, prejudicado o exercício do direito de defesa pela RECORRENTE, a
referida cobrança deve ser considerada nula, devendo ser reformado o v. acórdão
recorrido por esse Colendo CARF também por essa razão.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.914 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720077/2015-09
11
II.5 - Do Adimplemento Substancial dos Valores Quitados na Anistia
60. Entendeu o v. acórdão recorrido que a RECORRENTE supostamente teria
descumprido “o requisito da integralidade do pagamento” e, por consequência,
teria perdido o “direito de usufruto da anistia independentemente de a
diferença não recolhida em cada período de apuração ser pouco significativa,
como se verifica no caso do IRPJ (fl. 763)”.
61. Asseverou, ainda, que: “quanto à CSLL, como não havia decisão judicial
transitada em julgado que dispusesse ao contrário, a empresa deveria ter
realizado os recolhimentos pela alíquota prevista na legislação em vigor”.
62. Todavia, mesmo que se considerasse a hipótese de insuficiência de
recolhimento para todos os períodos, pois o crédito tributário se encontra
claramente extinto, de toda a forma essa suposta “inadimplência” apurada pela
Fiscalização e confirmada pela 6a Turma da DRJ/SPO jamais poderia ensejar a
exclusão da RECORRENTE da anistia prevista na Lei 9.779/99.
63. Isso porque, conforme se denota do Despacho Decisório, os valores
supostamente tidos como inadimplidos, principalmente a título de IRPJ (os quais
foram verificados pelo Fisco extemporaneamente), não são suficientes para
caracterizar a RECORRENTE como inadimplente, inclusive pelo fato do montante
apurado ser insignificante perto dos valores adimplidos, a saber:

64. Percebe-se que, mesmo que supostamente seja considerando como válido o
valor apurado pelo fiscal, pelo quadro acima reproduzido houve o
adimplemento tempestivo de mais de 99% dos valores apontados pelo Fisco, e
que a suposta diferença apurada pela Fiscalização em relação ao IRPJ é
insignificante perto dos valores quitados à vista na anistia (menos de 1%).
65. Assim sendo, também por mais este motivo, diante da insignificância apurada
pela Fiscalização de fatos que ocorreram há mais de 15 anos e que envolvem
períodos inflacionários e inúmeras alterações de moedas, não existe razão para a
indevida exclusão da RECORRENTE da referida anistia.
66. Neste ponto, a RECORRENTE ressalta que o entendimento predominante da
jurisprudência é no sentido de que o erro ínfimo não pode ensejar na indevida
exclusão de parcelamento especial, bem como que o erro formal deve ser
afastado em nome da verdade material.
67. Portanto, consoante todo o exposto resta claro que a RECORRENTE realizou
todos os procedimentos necessários para se valer da anistia prevista na Lei no
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.914 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720077/2015-09
12
9.779/99, ressaltando, ainda, que não houve qualquer motivador da sua indevida
exclusão.
68. Quanto às diferenças apuradas a título de CSLL, a RECORRENTE esclarece que
realizou os recolhimentos dos débitos na anistia em consonância com a discussão
travada nos autos do Processo no 0020835-33.1994.4.03.6100, no qual a
RECORRENTE discute a majoração da alíquota da referida contribuição para as
instituições financeiras no decorrer do ano de 1994, a qual ainda aguarda seu
trânsito em julgado.
II.6 - Do Desenquadramento da Anistia – Ofensa ao Princípio da
Proporcionalidade
69.Por fim, o v. acórdão recorrido entendeu que a perda do direito à anistia
“atinge a totalidade do crédito tributário objeto da desistência na ação judicial e
não apenas a diferença não recolhida, de modo que não se aplica ao caso o
princípio da proporcionalidade, citado pela recorrente”.
70. Em que pese, na remotíssima hipótese desse Colendo CARF entender que não
é o caso de cancelamento integral da presente autuação com base nos motivos
acima, referido entendimento também não deve prevalecer, na medida em que a
mencionada autuação merece ser parcialmente cancelada.
71. Isso porque, com o desenquadramento da anistia da Lei no 9.779/99, a
Fiscalização cometeu um equívoco na apuração do suposto débito autuado, o que
majorou sem fundamento o valor da exigência fiscal, posto que o valor recolhido
pela RECORRENTE, no momento da adesão à anistia, foi utilizado apenas para
amortizar o débito atualizado.
72. Sobre esse aspecto, ainda que se considerasse devido o desequadramento da
RECORRENTE, ele somente deve recair sobre a diferença entre os débitos
apurados pela fiscalização e os apurados e pagos pela RECORRENTE, que, por
exemplo, quanto ao IRPJ de 04/1994, a mencionada diferença é de R$ 2.349,94.
73. Conforme se denotada pela leitura dos §6 e §7, do art. 17, da Lei no 9.779/99,
o legislador estabeleceu a possibilidade de pagamento parcial e, por sua vez, o
próprio Despacho Decisório reconheceu a possibilidade de adesão parcial, como
também que a matéria discutida na Ação Ordinária no
0019765-
78.1994.4.03.6100 é passível de segregação.
74. No entanto, a contrassenso, a Fiscalização excluiu a RECORRENTE da anistia
por suposta insuficiência de recolhimento, desconsiderando os valores pagos
por ela, os quais, mesmos que parcialmente, eram suficientes, por exemplo,
para quitar 99% dos débitos de IRPJ incluídos na mencionada anistia, ofendendo
o Princípio da Proporcionalidade.
75. Portanto, uma vez que a Lei no 9.779/99 prevê a possibilidade de pagamento
parcial do débito, reconhecido inclusive pela própria Fiscalização, esta deve
utilizar os valores recolhidos pela RECORRENTE para quitar os débitos na
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.914 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720077/2015-09
13
proporção da planilha apresentada pelo Despacho Decisório (fl. 763) e, caso
entenda pelo desenquadramento da anistia, este só deve atingir a grandeza da
diferença apurada, sob pena de violação ao Princípio da Proporcionalidade.
76. Por fim, a RECORRENTE ressalta que no caso dos débitos de CSLL, ainda deve
ser respeitada a discussão travada no Processo no 0020835-33.1994.4.03.6100,
como dito no tópico anterior.
III – DO PEDIDO
77. Diante de todo o exposto, requer seja recebido, processado e acolhido o
presente RECURSO VOLUNTÁRIO, para que:

seja reconhecida a decadência do direito da Fazenda Pública em constituir
o presente crédito tributário, bem como a homologação tácita dos valores
quitados nos termos da Lei no 9.779/99, em respeito ao Princípio da
Segurança Jurídica, com a extinção do crédito tributário exigido;

caso não seja esse o entendimento, seja reconhecida a prescrição (nos
termos do art. 156, inc. V e art. 174, ambos do CTN), a qual também
extingue o crédito tributário exigido;

caso prevaleça o argumento de que não houve a decadência ou a
prescrição do crédito tributário, seja reconhecida a indevida retificação do
lançamento pela Fiscalização, ou, ainda, a nulidade da cobrança, pois não
houve clareza/precisão no que se refere à imputação legal utilizada pela
autuação, ou, no mínimo, que o desenquadramento alcance apenas a
suposta diferença apurada.
78. Por fim, a RECORRENTE requer a imediata suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários autuados, nos termos do art. 151, III do CTN, e do art. 74, § 11
da Lei no 9.430/96, de forma que o presente expediente administrativo não
represente óbice para a sua regularidade fiscal.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Para melhor compreensão convém fazer um breve resumo dos acontecimentos
desde o início.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.914 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720077/2015-09
14
Trata-se, na origem, de Processo Administrativo por meio do qual a Fiscalização, ao
analisar os pagamentos informados em 27/09/1999, (i) indeferiu o pedido da Recorrente de
adesão à anistia prevista na Lei no 9.779/99, por suposta insuficiência de recolhimento para todos
os períodos de apuração; e (ii) passou a exigir os débitos já quitados na mencionada anistia, no
importe histórico de R$ 3.440.745,37.
De acordo com esclarecimentos da Recorrente o presente processo tem origem
(mas não dependência) na discussão travada nos autos da Ação Ordinária no 0019765-
78.1994.4.03.6100, no qual se pleiteava a dedução do expurgo inflacionário havido em janeiro de
1989 (por conta do denominado Plano Verão).
Isso porque, em setembro de 1994, a Recorrente ajuizou a mencionada Ação
Ordinária, visando o reconhecimento do direito à dedução fiscal do saldo devedor da correção
monetária de balanço, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, no percentual de 51,87%, ou no
mínimo, de 35,58%, no ano-calendário 1994. Em 11/12/1996, os valores a título de IRPJ e CSLL não
recolhidos pela RECORRENTE em decorrência da mencionada dedução foram objeto de
lançamento no Processo Administrativo no 13805.013891/96-01.
Foi proferida sentença julgando procedente o pedido da Ação Ordinária em sua
menor extensão, a fim de autorizar a dedução pleiteada, equivalentes aos índices de 42,72%,
para o mês de janeiro de 1989 e de 10,14%, para o mês de fevereiro de 1989 - o que equivaleria
ao percentual de 35,58% acima referido - e, diante disso, a Recorrente interpôs Recurso de
Apelação visando o reconhecimento, também, do complemento de 16,29%.
Nesse ínterim, o Governo Federal editou a Medida Provisória no 1.788/98
(convertida na Lei no 9.779/99), concedendo aos contribuintes anistia com relação aos tributos
federais.
Destarte em 30/07/1999, a Recorrente optou por recolher os débitos de IRPJ e
CSLL à vista referentes ao percentual de 16,29%, apresentando sua desistência ao Recurso de
Apelação interposto.
Em 01/02/2000 houve a homologação do referido pedido de desistência.
Porém, a Fiscalização indeferiu, em sede de Despacho Decisório, a adesão à anistia
da Lei 9.779/99, alegando que a Recorrente supostamente não teria cumprido requisito legal no
que tange ao pagamento integral dos débitos, considerando que haveria insuficiência de
recolhimento para todos os períodos de apuração, o que ensejou a presente atuação.
A Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade demonstrando a
irregularidade da exigência. Não obstante, a 6a Turma da DRJ/SPO decidiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade.
Na decisão de piso assim constou:

Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.914 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720077/2015-09
15
“(...)
Preliminar
(...)
“25. Passo ao exame das demais preliminares suscitadas pela defendente.
26. Em se tratando da Fazenda Pública, pode-se afirmar, em linhas gerais, que
decadência é a perda do direito de constituir o crédito tributário, ao passo que a
prescrição consiste na perda do direito de executar o título constituído pelo
lançamento e regularmente inscrito em Dívida Ativa. Ambas se verificam com o
decurso do prazo previsto em lei sem que o Fisco tenha tomado a providência que
lhe competia.
27. No caso em exame, não há que falar em decadência, visto que os
pagamentos realizados pela contribuinte em 30/07/1999 se referem a débitos
que já haviam sido lançados de ofício, como assinalei no relatório que precede
este voto.
28. Tampouco é lícito afirmar que teria ocorrido a prescrição devido ao lapso
temporal decorrido entre essa data e a ciência do despacho decisório. Isso porque
a DERAT teve de aguardar o término da discussão administrativa concernente aos
lançamentos de ofício, ocorrido em 2012 (fls. 718/722), para pronunciar-se a
respeito do direito da contribuinte ao benefício fiscal da anistia prevista no art. 17
da lei n° 9.779/99. E por uma razão muito simples. Os cálculos relativos aos
pagamentos poderiam ser afetados pela decisão final que viesse a ser proferida
nos autos do processo n° 13805.013891/96-01. Assim, como a ciência do referido
despacho se deu em 2015, não houve prescrição.
29. Resta observar que a legislação tributária não prevê nenhum outro prazo cujo
decurso possa caracterizar a homologação “tácita” dos pagamentos.
30. Quanto à alegação de que teria havido revisão indevida dos lançamentos, com
retificação do valor originalmente exigido no processo n° 13805.013891/96-01,
trata-se de argumento totalmente infundado. O mérito desses lançamentos foi
discutido nos autos do referido processo por meio dos acórdãos proferidos por
esta DRJ e pelo CARF. Já o objeto do presente processo é apenas e tão somente
verificar se a contribuinte tem direito à anistia instituída pela lei n° 9.779/99.
Mérito
31. O art. 17 da lei mencionada a prevê nos seguintes termos:
“Art. 17. Fica concedido ao contribuinte ou responsável exonerado do
pagamento de tributo ou contribuição por decisão judicial proferida, em
qualquer grau de jurisdição, com fundamento em inconstitucionalidade de
lei, que houver sido declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
em ação direta de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, o prazo até
o último dia útil do mês de janeiro de 1999 para o pagamento, isento de
multa e juros de mora, da exação alcançada pela decisão declaratória, cujo
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.914 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720077/2015-09
16
fato gerador tenha ocorrido posteriormente à data de publicação do
pertinente acórdão do Supremo Tribunal Federal.”
32. Resta examinar a questão de fundo, vale dizer, se os pagamentos realizados
pela empresa em 30/07/1999 atendem os requisitos legais para usufruir do
benefício fiscal enunciado nesse dispositivo.
33. Tais requisitos, à época da desistência da ação judicial, se achavam previstos
no art. 10 da MP n° 1.856-6, de 29 de junho de 1999, assim redigido:
“Art. 10. O art. 17 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, passa a vigorar
acrescido dos seguintes parágrafos:
"§ 1° O disposto neste artigo estende-se:
I - aos casos em que a declaração de constitucionalidade tenha sido
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário;
II - a contribuinte ou responsável favorecido por decisão judicial definitiva
em matéria tributária, proferida sob qualquer fundamento, em qualquer
grau de jurisdição;
III - aos processos judiciais ajuizados até 31 de dezembro de 1998, exceto os
relativos à execução da Dívida Ativa da União.
§ 2° O pagamento na forma do caput deste artigo aplica-se à exação
relativa a fato gerador:
I - ocorrido a partir da data da publicação do primeiro Acórdão do Tribunal
Pleno do Supremo Tribunal Federal, na hipótese do inciso I do parágrafo
anterior;
II - ocorrido a partir da data da publicação da decisão judicial, na hipótese
do inciso II do parágrafo anterior;
III - alcançado pelo pedido, na hipótese do inciso III do parágrafo anterior.
§ 3° O pagamento referido neste artigo:
I - importa em confissão irretratável da dívida;
II - constitui confissão extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do
Código de Processo Civil;
III - poderá ser parcelado em até seis parcelas iguais, mensais e sucessivas,
vencendo-se a primeira no mesmo prazo estabelecido no caput para o
pagamento integral e as demais no último dia útil dos meses subsequentes;
IV - relativamente aos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, poderá ser efetuado em quota única, até o
último dia útil do mês de julho de 1999.
§ 4° As prestações do parcelamento referido no inciso III do parágrafo
anterior serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.914 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720077/2015-09
17
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês de vencimento da
primeira parcela até o mês anterior ao pagamento e de um por cento no
mês do pagamento.
§ 5° Na hipótese do inciso IV do § 3°, os juros a que se refere o parágrafo
anterior serão calculados a partir do mês de fevereiro de 1999.
§ 6° O pagamento nas condições deste artigo poderá ser parcial, referente
apenas a determinado objeto da ação judicial, quando esta envolver mais
de um objeto.
§ 7° No caso de pagamento parcial, o disposto nos incisos I e II do § 3°
alcança exclusivamente os valores pagos.
§ 8° Aplica-se o disposto neste artigo às contribuições arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS." (NR)”
34. Como se vê, a redação do inciso III do parágrafo 3° deixa bem claro que o
pagamento previsto no caput deve ser integral.
35. Donde se conclui que, ao estabelecer que o pagamento em quota única
poderia ser feito até o último dia útil do mês de julho de 1999, o inciso IV também
se referia ao pagamento integral.
36. Embora no caso em exame a recorrente se tenha valido do disposto no
parágrafo 6°, propondo-se recolher apenas a parcela dos débitos lançados
correspondente ao percentual de 16,29% da correção monetária de 1989, não
reconhecido pelo juízo monocrático, os cálculos realizados pela autoridade
tributária, resumidos na tabela da fl. 763, demonstram que os pagamentos
realizados são inferiores ao que seria devido de acordo com este porcentual. Ou
seja, a contribuinte não recolheu integralmente o montante do crédito tributário
objeto de desistência na ação judicial.
37. Ressalte-se que, segundo o art. 111, I, do CTN, a legislação que disponha sobre
exclusão do crédito tributário deve ser interpretada literalmente.
38. Assim, ao descumprir o requisito da integralidade do pagamento, a
contribuinte perdeu o direito ao usufruto da anistia, independentemente de a
diferença não recolhida em cada período de apuração ser pouco significativa,
como se verifica no caso do IRPJ (fl. 763).
39. Quanto à CSLL, como não havia decisão judicial transitada em julgado que
dispusesse o contrário, a empresa deveria ter realizado os recolhimentos pela
alíquota prevista na legislação em vigor.
40. Ainda levando em conta a interpretação literal do art. 10 da MP n° 1.856-6, de
29 de junho de 1999, é possível concluir que a perda do direito à anistia,
ocasionada pelo descumprimento de um dos requisitos legais nele previstos,
atinge a totalidade do crédito tributário objeto de desistência na ação judicial e
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.914 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720077/2015-09
18
não apenas a diferença não recolhida, de modo que não se aplica ao caso o
princípio da proporcionalidade, citado pela recorrente.
41. Assim, quanto a esse aspecto, não merecem reparo os cálculos de imputação
realizados pela autoridade a quo.
42. Resta assinalar que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constitui
assunto afeto à unidade que jurisdiciona o domicílio do sujeito passivo, não
cabendo à autoridade julgadora pronunciar-se sobre tal matéria.”
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os argumentos
outrora elencados, bem como em sede de memoriais, que podem assim ser sintetizados:
a) mesmo que se considerasse a hipótese de insuficiência de recolhimento para
todos os períodos, pois o crédito tributário se encontra claramente extinto, de
toda a forma essa suposta “inadimplência” apurada pela Fiscalização e
confirmada pela 6a Turma da DRJ/SPO jamais poderia ensejar a exclusão da
RECORRENTE da anistia prevista na Lei 9.779/99;
b) conforme se denota do Despacho Decisório, os valores supostamente tidos
como inadimplidos, principalmente a título de IRPJ (os quais foram verificados
pelo Fisco extemporaneamente), não são suficientes para caracterizar a
Recorrente como inadimplente, inclusive pelo fato do montante apurado ser
insignificante perto dos valores adimplidos, a saber:

c) que, mesmo que supostamente seja considerando como válido o valor apurado
pelo fiscal, pelo quadro acima reproduzido houve o adimplemento tempestivo
de mais de 99% dos valores apontados pelo Fisco, e que a suposta diferença
apurada pela Fiscalização em relação ao IRPJ é insignificante perto dos valores
quitados à vista na anistia (menos de 1%)ç
d) quanto às diferenças apuradas a título de CSLL, a RECORRENTE esclarece que
realizou os recolhimentos dos débitos na anistia em consonância com a
discussão travada nos autos do Processo no 0020835-33.1994.4.03.6100, no
qual a RECORRENTE discute a majoração da alíquota da referida contribuição
para as instituições financeiras no decorrer do ano de 1994, a qual ainda
aguarda seu trânsito em julgado;
e) quanto às diferenças apuradas a título de CSLL, a Recorrente esclareceu que
realizou os recolhimentos dos débitos na anistia em consonância com a
discussão travada nos autos do Processo no 0020835-33.1994.4.03.6100, no
qual a RECORRENTE discute a majoração da alíquota da referida contribuição
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.914 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720077/2015-09
19
para as instituições financeiras no decorrer do ano de 1994, a qual ainda
aguarda seu trânsito em julgado;
f) quando da revisão da anistia e da autuação de origem por suposto recolhimento
insuficiente, a discussão sobre o mérito dos expurgos da correção monetária de
balanço relativa ao exercício de 1989 ainda não havia sido resolvida em
definitivo pelo STF, já que os recursos que ensejaram o Tema no 311 ainda não
haviam transitado em julgado;
g) hoje está consumado, portanto, que o contribuinte brasileiro venceu a
discussão relativa a TODOS os expurgos discutidos, inclusive a relativa ao
expurgo para o qual houve desistência para fins de se utilizar a anistia tratada
no presente processo;
h) por conta disso, independentemente dos demais aspectos tratados na presente
discussão – relativos à integralidade ou não dos recolhimentos realizados em
1999 frente ao expurgo para o qual houve a desistência –, eventuais valores não
pagos a título dos expurgos inflacionários com base no IPC, no ano de 1989, não
podem mais ser exigidos;
i) em outubro de 2014, foi publicado o acórdão, nos autos Recurso Extraordinário
no 221.142 (Tema no 311 de Repercussão Geral), que declarou inconstitucionais
o § 1o do artigo 30 da Lei no 7.730/1989 e o artigo 30 da Lei no 7.799/1989. Foi
reconhecido aos contribuintes o direito à correção monetária considerada a
inflação do período nos termos da legislação revogada pelo chamado Plano
Verão;
j) para o período em discussão, o STF reconheceu que dever-se-ia aplicar a
inflação integral medida pelo IPC (Índice de Preços ao Consumidor), que era o
índice que refletia a variação real dos preços;
k) para o período em discussão, o STF reconheceu que dever-se-ia aplicar a
inflação integral medida pelo IPC (Índice de Preços ao Consumidor), que era o
índice que refletia a variação real dos preços;
l) tanto é assim que a PGFN, por meio das Notas PGFN/CRJ no 212/2015 e Nota SEI
no 15/2018, incluiu o tema “índice de correção monetária aplicável às
demonstrações financeiras do período-base de 1989, para fins de incidência do
IRPJ” na lista de temas com dispensa de contestar e/ou recorrer, nos termos do
atual art. 19, VI, da Lei no 10.522/20021;
m) frise-se que, estando a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de
contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos quanto aos
expurgos inflacionários com base no IPC no ano de 1989 (art. 19, VI, da Lei no
10.522/2002), esta Il. RFB também não pode cobrar eventuais créditos nesse
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.914 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720077/2015-09
20
sentido, nos termos do art. 19-A do mesmo diploma legal, o qual prevê que os
Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não
constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19;
n) portanto, que independentemente dos demais aspectos tratados na presente
discussão, desde a resolução da matéria pelo E. STF e da edição da Nota
PGFN/CRJ no 212/2015 e da Nota SEI no 15/2018, eventuais valores não pagos a
título dos expurgos inflacionários com base no IPC, no ano de 1989, não podem
mais ser constituídos, enviados à DA e cobrados.
Portanto, considerando a diferença apurada pela fiscalização, as alegações da
Recorrente e a edição da Nota PGFN/CRJ no 212/2015 e da Nota SEI no 15/2018, no sentido de que
eventuais valores não pagos a título dos expurgos inflacionários com base no IPC, no ano de 1989,
não podem mais ser constituídos, enviados à DA e cobrados, entendo que seja mais prudente, em
homenagem ao princípio do formalismo do moderado, a conversão em diligência para que os
mencionados valores residuais em questão seja recalculados.
Dispositivo
Tendo em vista os argumentos mencionados pela Recorrente, a decisão do STF
sobre os expurgos inflacionários, bem como o teor da Nota PGFN/CRJ no 212/2015 e da Nota SEI
no 15/2018, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que
proceda ao recálculo dos supostos valores (diferenças) tidos como recolhidos a menor
referentemente aos períodos de apuração 04/1999, 05/1999 e 06/1999.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes à diligência
efetuada e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com o
objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes
(inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011).
Após, os autos devem retornar ao CARF para que se dê prosseguimento ao
julgamento do recurso voluntário sob análise.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 931
DF CARF MF
Original